Tribunal: TJSP
Processo: 1018704-62.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA (ANULATÓRIA) C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco réu – Preliminar de ilegitimidade passiva – matéria que se confunde com o mérito - Autor vítima de sequestro seguido de roubo, tendo sido mantido, por horas, em cárcere privado; sob violência e graves ameaças, foi coagido a fornecer informações sobre senhas e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA (ANULATÓRIA) C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco réu – Preliminar de ilegitimidade passiva – matéria que se confunde com o mérito - Autor vítima de sequestro seguido de roubo, tendo sido mantido, por horas, em cárcere privado; sob violência e graves ameaças, foi coagido a fornecer informações sobre senhas e cartões bancários – Transações bancárias realizadas por criminosos – Transações de compra com cartões e transferências enviadas por "pix" a terceiros desconhecidos – Movimentações suspeitas que destoam do perfil do consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) – Ausentes causas de excludentes – Meio eletrônico oferecido ao consumidor cuja constante fiscalização de regularidade é conferida à instituição financeira – Falha sistema segurança do Banco réu – Fortuito interno - Entendimento do C. STJ – Declaração de inexigibilidade das transações realizadas – Regularidade das transações afastada diante da vontade viciada do autor, vítima de sequestro e coação – Dano material mantido - Consequente dever de restituição dos valores subtraídos da conta do autor decorrente das transações fraudulentas – Alegação de informação na contestação acerca de ter se dado reembolsado dos referidos valores, reiterando em razões de recurso como fundamento à tese de violação ao princípio non bis in idem, tendo como pedido subsidiário sejam descontados os valores da condenação daqueles já reembolsados – Autor, em contrarrazões de apelação, negou haver sido reembolsado – Pretensão do Banco manifestada somente em sede de recurso, se traduzindo inovação recursal. Não conhecimento - Danos morais – Indenização devida – Dissabor, transtorno e incômodo que ultrapassam o limite do mero aborrecimento não indenizável – Valor fixado em R$ 5.000,00 que não comporta qualquer alteração - Inclusive, há Precedentes desta C. Câmara, fixando valor superior para casos semelhantes – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios devidos ao autor (Tema 1059 do STJ) para 15% do valor da condenação – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.